Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702186-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 7 GRALLO BUFFET E EVENTOS LTDA AGRAVADO: ANA PAULA GOUVEIA MOUTINHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 7 GRALLO BUFFET E EVENTOS LTDA. à decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, segundo a qual foi deferido o bloqueio cautelar de ativos do sócio da empresa antes da citação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o desbloqueio das contas até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o efeito suspensivo pode ser concedido ao recurso quando demonstrada a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para amparar o pedido formulado. As diversas diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis da parte devedora foram infrutíferas. E sendo consumerista a relação contratual estabelecida entre as partes e evidenciado que a personalidade jurídica da parte devedora, de alguma forma, está obstaculizando a satisfação da dívida, como é o caso, a decisão agravada encontra respaldo legal na Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28, § 5o, do CDC). Outrossim, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação foi afastado pela ressalva feita na própria decisão agravada, no sentido de "que os valores da pesquisa de ID 226604691 não deverão ser transferidos à conta judicial, devendo permanecer bloqueados na conta do devedor. O arresto somente será convertido em penhora após a citação dos demandados e análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica." Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006